Tribunal: TJDFT
Processo: 0716756-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RETENÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA.
1. Tratando-se de questão que não foi objeto de exame na decisão agravada, assim como, no caso, a convenção de arbitragem, mostra-se inaceitável sua análise em sede recursal, por importar em indevida supressão de instância.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de a construtora reter as chaves do imóvel, em razão do inadimplemento contratual do adquirente. 2.1. Na hipótese em questão, o recurso carece de probabilidade de êxito, pois, ao contrário do que alega o recorrente, há previsão contratual expressa quanto à possibilidade de retenção do imóvel em caso de inadimplemento.
3. No caso dos autos, a demandante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.